Tribunal: TJES
Processo: 5022482-68.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022482-68.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANGES LUCIANO DONA PICINATI
RECORRIDO: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. MERO DISSABOR. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão colegiada desta Turma, que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso Inominado outrora interposto pela parte Embargada, reformando a sentença de piso.

2. Alega a parte embargante que a decisão incorre em omissão, erro material e contradição, acerca da data das taxas extraordinárias, inversão do ônus da prova quanto a autenticidade de assinaturas, soberania da assembleia geral, presidência da assembléia, dever de contribuição dos sócios e inaplicabilidade do CDC.

3. O pleito não merece acolhimento. De início, importante ressaltar que a maioria dos tópicos apresentados por suposta necessidade de correção encontram-se devidamente fundamentados no acórdão recorrido, tratando-se, portanto, de mero dissabor quanto a decisão colegiada ter sido contrária aos seus interesses, não sendo essa a função dos embargos declaratórios. Ademais, em relação à inaplicabilidade do CDC, esta encontra-se devidamente fundamentada na sentença de piso, não havendo afastamento, no acórdão, acerca da referida fundamentação.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)